Tribunal: TJMT
Processo: 1007242-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007242-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), JEFERSON GONÇALVES TEIXEIRA, (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JEFERSON GONÇALVES TEIXEIRA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – PROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação idônea, que demonstre, com lastro em elementos presentes nos autos, o risco que a liberdade do agente ofereceria à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jeferson Gonçalves Teixeira
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

A impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação idônea, pois a gravidade abstrata do delito e o clamor social não se prestam a fundamentar a prisão cautelar.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja relaxada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (Id. 37935989).

Acostou documentos.

O pedido de liminar foi deferido (Id. n. 38180465).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 38392471).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. n. 39159491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020